Tribunal: TJDFT
Processo: 0741265-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0741265-03.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR., AUT., FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 50775869, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR., AUT., FUND. E TCDF. Manejados apelos de agravo direcionados para as Cortes Superiores, o STJ (ID 67260255 – p. 53/58) conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 67260256), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando o decidido no ARE 1.514.867 (Tema 1.342), julgado pela sistemática da repercussão geral. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que, in casu, a tese de possibilidade de compensação de crédito com reajustes posteriormente concedidos aos servidores distritais não foi objeto de insurgência por parte do agravante. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 1.342. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014